Tribunal: TJBA
Processo: 8003241-04.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003241-04.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: EMANUELLE GOMES CALDAS DE SA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES. REAJUSTES ANUAIS. LEI Nº 9.870/99. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE DOS REAJUSTES IMPUGNADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de mensalidades do curso de medicina, declarando a nulidade de reajustes aplicados em diversos anos, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e reconhecendo a abusividade dos aumentos praticados sem comprovação adequada da variação de custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extrapetita ao analisar reajustes não expressamente impugnados na inicial; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela instituição de ensino observaram os requisitos legais previstos na Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de mensalidade escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada.

4.
A Lei nº 9.870/99 condiciona a validade do reajuste das mensalidades escolares à comprovação da variação de custos mediante apresentação de planilha detalhada, clara e previamente divulgada, ônus que compete à instituição de ensino.

5.
As planilhas de custos apresentadas não demonstram, de forma transparente e auditável, a correlação entre o aumento das despesas operacionais e os percentuais de reajuste aplicados, revelando-se insuficientes para legitimar os aumentos praticados.

6.
A ausência de comprovação da divulgação prévia dos reajustes, com antecedência mínima de 45 dias antes do período de matrícula, viola o dever de informação previsto na legislação de regência e no Código de Defesa do Consumidor.

7.
A sentença extrapolou parcialmente os limites objetivos da demanda ao declarar a ilegalidade de reajustes anteriores ao período efetivamente impugnado, impondo-se a limitação da condenação aos reajustes questionados a partir do ingresso da parte autora e do ajuizamento da ação.

8.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente decorre de expressa previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de má-fé do fornecedor quando evidenciada a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido para limitar a declaração de ilegalidade aos reajustes impugnados, aplicados entre 2022 e 2025, mantendo os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8003241-04.2025.8.05.0146
, em que figura como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
, e como Apelada
EMANUELLE GOMES CALDAS DE SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.